Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709218-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a decisão (id 15626968) que, em sede de ação regressiva de ressarcimento de danos (processo no 0700677-65.2020.8.07.0018), ajuizada pela ora agravante em desfavor da CEB DISTRIBUIÇAO S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Sustenta a agravante que incide à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo imperiosa a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, como meio de proteção e facilitação do acesso à justiça, uma vez que se sub-rogou nos direitos dos seus segurados no tocante ao que efetivamente pagou em face da falha no fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto na Súmula no 188 do STF e nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil. Ressalta, em suma, a excessiva dificuldade em cumprir com o ônus da prova, ante a sua hipossuficiência técnica e informacional, bem como a maior facilidade da agravada, haja vista que mantendo o monopólio na distribuição de energia é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobre carga de energia nas unidades consumidoras. Defende a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da presença de verossimilhança das alegações e de perigo de dano. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a inversão do ônus da prova. Preparo regular (id 15626965). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, ante a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca da distribuição dinâmica da prova, cujo resultado poderá influenciar na sentença a ser proferida pelo magistrado a quo. Ademais, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, e ainda, levando-se em conta a natureza da demanda principal, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso não importará em prejuízo à parte contrária. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora